Tribunal: TJBA
Processo: 8181300-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181300-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MEIREDALVA SOUSA VIANNY

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO COMPROVADO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face de operadora de telefonia, condenando a Apelante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Apelada comprovou a existência do débito que originou a inscrição da Apelante nos cadastros de inadimplentes e se essa inscrição configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a contratação dos serviços de telefonia e a utilização regular da linha pela Apelante, conforme documentos acostados aos fólios, principalmente as faturas com detalhado relatório de chamadas.

4. Validade dos documentos apresentados pela Operadora de Telefonia, considerados meio de prova suficiente, conforme jurisprudência consolidada.

5. Inscrição legítima nos cadastros de inadimplentes, em razão do não pagamento de dívida regularmente contraída, configurando exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando comprovada a relação contratual e a existência do débito. 2. A inscrição regular não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8035886-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 14.04.2021; TJBA, APL nº 8034121-36.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 31.07.2020; TJBA, APL nº 8036430-30.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 22.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8181300-66.2022.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MEIREDALVA SOUSA VIANNY e como Apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA